Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708742-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: LUIZ FERNANDES FERREIRA MARCONE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em face da sentença (ID 26788850) que acolheu os Embargos à Execução opostos por Luiz Fernandes Ferreira Marcone, em razão da ausência de pressupostos indispensáveis ao regular desenvolvimento do feito executivo, julgando extinto o processo de execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c arts. 801 e 803, I, do CPC/15. Em face da sucumbência, a Embargada foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. O referido recurso (ID 26788972) não veio acompanhado de preparo. A Apelante alega, em resumo, que é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, cuja finalidade precípua é a administração de planos de benefícios previdenciários. Afirma que vem operando em déficit atuarial de mais de cinco bilhões de reais, a ser equacionado entre os participantes e a patrocinadora. Argumenta que, diante de tal situação, não tem como arcar com as despesas processuais, ocasião em que requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural e que não milita em favor da pessoa jurídica, que deverá provar sua condição. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, verifico que foi indeferido o pedido de concessão do referido benefício à Apelante na sentença recorrida. Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que apesar de ser pública a situação de déficit atuarial da Apelante, conjuntura, aliás, pela qual vêm passando diversos outros fundos fechados de previdência complementar, a circunstância ora analisada não se coaduna com a mens legis do regramento que institui o benefício da gratuidade de justiça. Isso porque, em que pese possuir um déficit atuarial, trata-se de pessoa jurídica em pleno funcionamento, que remunera seus dirigentes e funcionários e, segundo informações contidas em seu sítio na internet[1], possui ativos de R$ 80.000.000.000,00 (oitenta bilhões de reais). Logo, não se equipara a uma empresa em dificuldades de manutenção do seu funcionamento ou a uma pessoa natural que se encontra em estado de hipossuficiência. O argumento lançado nas razões do recurso, no sentido de que “o pagamento das custas e despesas processuais acarretarão em perda de recursos destinados aos seus participantes” também não convence, uma vez que essa lógica se aplica a qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que venha pleitear seu direito perante o Judiciário, na medida em que se sujeita ao pagamento das despesas processuais para alcançar as benesses resultantes do reconhecimento de tal direito, assumindo os riscos de eventual insucesso. Considere-se ainda que o recebimento da quantia pleiteada na ação principal irá reverter exatamente em favor dos participantes do plano. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] https://www.funcef.com.br/portal/menu-inferior/quem-somos.htm